Tribunal: TJDFT
Processo: 0730983-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS CONFIGURADOS. MEDIDA LEGÍTIMA. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE CITANDA NÃO MAIS RESIDIA NO LOCAL. FATO COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido monitório e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial. O caso envolve irresignação a respeito dos atos citatórios realizados na origem.

2. Nos moldes do disposto no art. 256, §3o, do Código de Processo Civil, é cabível a citação por edital do requerido quando ele estiver em local incerto ou ignorado após frustradas as tentativas de localização de seu paradeiro, incluídas as pesquisas em bancos de dados disponíveis ao Juízo. 2.1. Trata-se de caso concreto em que a parte recorrente questiona a ausência de diligência no endereço constante no instrumento particular de confissão de dívida, a despeito da tentativa infrutífera de citação nesse local por meio do oficial de justiça, diante da informação de que o demandado não residia no local. 2.2. Precedentes: Acórdão 1741568, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJe: 22/8/2023; Acórdão 1677357, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJe: 31/3/2023.

3. O art. 248, §4o, do Código de Processo Civil autoriza que, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, o mandado citatório seja entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência. Trata-se de uma medida que prestigia a efetividade e celeridade na tramitação dos atos processuais, mas sem abandonar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, é imprescindível para a validade do ato que o citando constitua domicílio ou residência no local de destino da citação. 3.1. Restou comprovado nos autos que a citação recebida pelo porteiro do edifício ocorreu em endereço diverso daquele em que as partes citandas residiam, inclusive por constatação anterior do oficial de justiça, implicando, assim, na nulidade do ato. 3.2. Precedentes: Acórdão 1838696, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 12/04/2024; Acórdão 1758882, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/09/2023, publicado no DJe: 03/10/2023; Acórdão 1430001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/06/2022, publicado no DJe: 22/06/2022.

4. O retorno dos autos à origem é consequência da declaração de nulidade da citação, uma vez que tal reconhecimento implica a invalidade dos atos subsequentes realizados no processo. Destarte, deve ser facultada à parte demandada a possibilidade de participação na formação do contraditório.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.